Tribunal: TJES
Processo: 0001648-57.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001648-57.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN AREZZI e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001648-57.2012.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN AREZZI, EDUARDO GRAMA GEREMIAS, EVANDRO MOREIRA DA SILVA, ALEX JUNIO SOARES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECRETO DE REVELIA REJEITADA. PRECLUSÃO CONFIGURADA E CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. MÉRITO. VEREDICTO CONDENATÓRIO RESPALDADO EM ACERVO TESTEMUNHAL IDÔNEO. MANUTENÇÃO IMPOSITIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 3. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS COMO NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO INDEVIDA DE FATOS SUPERVENIENTES E MANEJO INADEQUADO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS. OFENSA AO TEMA REPETITIVO 1077 DO STJ. AFASTAMENTO DEVIDO COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO ARBITRADOS. RECURSO DE UM APELANTE DESPROVIDO E APELOS DOS DEMAIS TRÊS RECORRENTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas em face de sentença que, acolhendo a deliberação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar três réus como incursos nas sanções do homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, e um quarto réu nas penas do homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta da inicial acusatória que os agentes, em comunhão de desígnios e concurso de pessoas, ceifaram a vida do ofendido mediante disparos de arma de fogo em via pública. As defesas pretendem, preliminarmente, a anulação do processo por vício na citação e no decreto de revelia de um dos acusados; no mérito, postulam a cassação do veredicto popular sob o argumento de ser manifestamente contrário à prova dos autos, a absolvição por negativa de autoria, o decote das qualificadoras, o abrandamento e a fixação das penas-base no mínimo legal, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se ocorre nulidade absoluta decorrente de decreto de revelia de réu preso quando a matéria não foi ventilada em alegações finais ou em recurso em sentido estrito contra a pronúncia; (II) estabelecer se a decisão condenatória dos jurados carece de qualquer amparo no acervo probatório colhido ao longo da instrução processual; (III) verificar se sentenças condenatórias por ilícitos penais supervenientes ou o remanejamento autônomo de registros criminais ostentam idoneidade jurídica para exasperar a pena-base a título de conduta social desabonadora; e (IV) definir se o pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado em sede de apelação e se é cabível o arbitramento de honorários ao defensor dativo nomeado para atuar na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal impõe o ônus de arguição de supostas nulidades ocorridas na primeira fase do procedimento do Júri até o prazo de alegações finais, operando-se a preclusão definitiva com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

4.
A conduta defensiva de omitir intencionalmente suposta eiva processual perante o juízo originário para arguí-la unicamente em sede de apelação criminal configura a vedada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pelo ordenamento por violar a boa-fé objetiva.

5.
O princípio do pas de nullité sans grief e a diretriz da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal impedem a declaração de nulidade quando o réu permanece assistido por defesa técnica atuante e não há a demonstração de prejuízo efetivo às prerrogativas constitucionais.

6.
O Conselho de Sentença julga por sua íntima convicção, de modo que a existência de múltiplos depoimentos de testemunhas presenciais e informantes que reconhecem categoricamente os executores confere arrimo sólido ao veredicto, tornando inviável a sua cassação.

7.
A execução do crime perpetrada em plena via pública, à luz do dia, em concurso de agentes e na presença direta de transeuntes e familiares da vítima denota ousadia e audácia na conduta, extrapolando a normalidade do tipo penal para justificar o desvalor das circunstâncias do delito.

8.
A interrupção precoce da vida do ofendido, jovem que contava com apenas 23 anos de idade na data dos fatos, constitui fundamentação idônea e exógena ao tipo penal para exasperar a reprimenda na valoração das consequências do crime.

9.
Sentenças condenatórias por ilícitos supervenientes não possuem idoneidade para macular a conduta social do agente, e registros penais definitivos, quando não computados na reincidência, devem ficar estritamente adstritos ao vetor dos antecedentes criminais na primeira fase, vedado o seu remanejamento autônomo, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1077.

10.
O juízo da execução penal é o órgão competente para aferir a real situação financeira do condenado no instante do pagamento e deliberar sobre a eventual suspensão da exigibilidade das custas e a concessão de gratuidade de justiça.

11.
O efetivo exercício do múnus público pelo defensor dativo nomeado para patrocinar os interesses do réu em segundo grau de jurisdição atrai a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios judiciais, arbitrados em conformidade com os critérios de zelo profissional e complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de um apelante desprovido e apelos dos demais três recorrentes parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. As nulidades da instrução criminal correspondentes à primeira fase do procedimento do Júri devem ser arguidas até o prazo das alegações finais, sob pena de preclusão temporal e consumativa.

2. A guarda de suposto vício processual para suscitação tardia e exclusiva perante a instância revisora caracteriza "nulidade de algibeira", cujo acolhimento é obstado pelo princípio da boa-fé processual.

3. Condenações penais definitivas, quando não computadas para fins de reincidência, devem ficar estritamente adstritas ao vetor dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, revelando-se inadmissível o remanejamento ou transposição de registros judiciais para desabonar, de forma autônoma, os parâmetros da conduta social ou da personalidade.

4. O momento processual adequado para aferir a situação econômica do condenado voltada à concessão do benefício da gratuidade de justiça é a fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal; Artigos 29, 33, § 2º, alínea "a", 59, 65, inciso I, e 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; Artigos 367, 571, inciso II, e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal; Artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula n. 523.

STJ, Tema Repetitivo n. 1077.

STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2024.

STJ, AgRg no HC n. 1.086.670/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.05.2026.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.05.2023.

STJ, HC n. 809.301/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024.

STJ, HC n. 920.521/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, d.p. 13.08.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022.

TJES, Habeas Corpus Criminal n. 5008030-66.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 07.08.2025.

TJES, Apelação Criminal n. 0000024-62.2020.8.08.0023, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Willian Silva, j. 09.08.2023.

TJSP, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0011587-39.2017.8.26.0126, 4ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ALEX JUNIOR SOARES DE SÁ E DAR PARCIAL PROVIMENTO RECURSOS DE EVANDRO MOREIRA DA SILVA, EDUARDO GRAMA GEREMIAS E JEAN AREZZI, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001648-57.2012.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN AREZZI, EDUARDO GRAMA GEREMIAS, EVANDRO MOREIRA DA SILVA, ALEX JUNIO SOARES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALEX JUNIOR SOARES DE SÁ, EVANDRO MOREIRA DA SILVA, EDUARDO GRAMA GEREMIAS
e
JEAN AREZZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus Alex, Jean e Eduardo nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, bem como o réu Evandro nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, do mesmo diploma legal.

Narra a inicial que, no contexto fático investigado nos autos da referida comarca, os apelantes, agindo em comunhão de desígnios e concurso de pessoas, ceifaram a vida da vítima Alcirlan Pereira Carreiro por meio de disparos de armas de fogo, utilizando-se de emboscada ou recurso que impediu qualquer reação de defesa do ofendido.

Nas razões de recurso, a defesa de Alex (
id. nº 16457824
) busca a submissão a novo julgamento por decisão contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, absolvição por negativa de autoria, decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e redimensionamento da reprimenda.

A defesa de Evandro (
id. nº 16457849
) postula a anulação do julgamento por veredicto contrário à prova, abolição de qualificadoras, readequação da dosimetria penal e o acolhimento de nulidade processual decorrente de citação viciada.

Por suas vezes, as defesas de Eduardo Grama Geremias (
id. nº 16659915
) e Jean Arezzi (
id. nº 19824554
) pleiteiam a cassação da deliberação do Júri com realização de novo ato plenário e, de modo subsidiário, abrandamento das penalidades fixadas.

P
ois bem.

De início
, a defesa
de Evandro argui nulidade absoluta de feito penal em razão de ausência de requisição para
audiência
de instrução e julgamento, aduzindo que
o
réu encontrava-se custodiado em estabelecimento prisional, o que eivaria de vício
a
tentativa de intimação em endereço residencial e consequente decreto de revelia.

A matéria, além de improcedente, incorre em intransponível preclusão temporal e consumativa.

Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de citação restou regularmente cumprido (fls. 329/330). Ato contínuo, o acusado constituiu patronos particulares, vindo a protocolizar resposta à acusação (fls. 337/338). Logo, ciente ficou o réu sobre a pretensão punitiva deduzida.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fl. 380), constatou-se a inviabilidade de localização de Evandro para fins de intimação pessoal do ato judicial. Diante disso, o magistrado, com base no artigo 367 do CPP, decretou a revelia com vistas a assegurar a regular marcha procedimental.

Designou-se, ademais, defensora para acompanhar o ato e resguardar os interesses dos réus ausentes, garantindo o contraditório nas oitivas implementadas.

Superada a referida etapa, os patronos constituídos pelo increpado ofertaram memoriais de alegações finais (fls. 423/430). Nessa peça, limitou-se a defesa técnica a deduzir teses afetas ao mérito da causa, silenciando por completo acerca de qualquer vício concernente à falta de requisição ou eiva na revelia decretada.

Posteriormente, diante da decisão de pronúncia, a defesa manejou Recurso em Sentido Estrito (fls. 520/523). Conforme se extrai das razões recursais vertidas, a insurgência defensiva cingiu-se unicamente a pugnar pela despronúncia sob a alegação de debilidade fática dos indícios de autoria e decote da qualificadora do motivo torpe. Deixou a defesa, mais uma vez, de submeter o questionamento da revelia ou da ausência de interrogatório ao duplo grau de jurisdição.

Mencionada inércia atrai a incidência imperativa do artigo 571, inciso II, do CPP, dispositivo que comina o ônus de arguição de nulidades da instrução criminal correspondentes à primeira fase do procedimento do Júri até o prazo de alegações finais. O trânsito em julgado da pronúncia sepulta a viabilidade de rediscussão de supostos vícios pretéritos em sede de apelação criminal contra o veredicto do plenário.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência consolidada deste Tribunal que a ausência de réu preso em audiência, se não devolvida a matéria ao Tribunal por meio de recurso em sentido estrito contra a pronúncia, opera a preclusão definitiva das formas processuais
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5008030-66.2025.8.08.0000
, Relator:
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
07/08/2025
)
.

A conduta de omitir a insurgência perante o juízo originário para ventilá-la unicamente em segundo grau configura nítida "nulidade de algibeira", prática rechaçada pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé processual.

Ademais, descabe ao réu beneficiar-se tardiamente de situação com a qual sua defesa técnica anuiu tacitamente ao silenciar nos momentos oportunos de manifestação.
(TJ-SP - Embargos Infringentes e de Nulidade: 00115873920178260126 Caraguatatuba, Relator.: Roberto Porto, Data de Julgamento: 18/10/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)

À míngua de demonstração de prejuízo efetivo às prerrogativas constitucionais, visto que o acusado esteve assistido por advogados atuantes que exerceram plenamente o contraditório por intermédio dos instrumentos processuais, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
e a diretriz da Súmula 523 do STF. Dessa forma, afasta-se o pleito de anulação do feito.

A seguir, no que concerne aos pleitos de anulação do veredicto popular,
relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, o exame minucioso do acervo cognitivo revela que o reconhecimento da autoria delitiva em desfavor de Alex Junior Soares de Sá, Evandro Moreira da Silva, Jean Arezzi e Eduardo Grama Geremias encontra arrimo sólido e seguro em múltiplos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo.

A alegação defensiva de insuficiência de provas ou de mera presença fortuita no local dos fatos é completamente derruída pelas narrativas lineares apresentadas pelas testemunhas presenciais da empreitada criminosa.

Assume relevo primordial o depoimento prestado pelo irmão da vítima, João Paulo Pereira Carreiro, o qual declinou, nas fases policial e judicial, fls. 404/408, que estava descendo do bairro Ayrton Senna quando encontrou com o ofendido Alcirlan em esquina, no momento em que este adquiria filme.

Relatou a testemunha que, em ato contínuo, as pessoas de Jean, Léo (Alex), Dudu (Eduardo) e Preto (Evandro) chegaram a bordo de táxi de cor branca. Asseverou, de forma contundente, que Preto, Dudu e Léo desembarcaram do automóvel fortemente armados e, sem proferir palavra, iniciaram imediatamente disparos de arma de fogo contra a vítima, confirmando expressamente que o corréu Alex, vulgo Léo, efetuou tiros de frente contra o ofendido.

No mesmo sentido direcionam-se as declarações fornecidas por outro irmão da vítima, Marlon Justino Carreiro, às fls. 412/410, que presenciou a dinâmica factual e apontou formalmente em audiência a pessoa dos acusados Alex e Jean.

Marlon corroborou que do táxi branco desembarcaram Léo, Preto, Dudu e Jean, estando os três primeiros munidos de armas de fogo. Indagado sobre a execução material, a testemunha precisou a ordem cronológica da investida violenta, aduzindo que o réu Dudu efetuou disparos em primeiro lugar, seguido imediatamente pelo corréu Preto e, por fim, pelo acusado Léo, em ação extremamente rápida.

A corroborar a tese acusatória acolhida pelo Júri, a testemunha Juliana dos Santos Coelho declarou, à fl. 516, que se encontrava conversando com Alcirlan há cerca de vinte minutos quando os denunciados chegaram repentinamente por trás de sua posição, desferindo disparos de arma de fogo diretamente na direção da vítima.

Complementando o panorama da autoria, a informante Alcione Justino Carreiro Oliveira narrou, às fls. 396/398, que avistou vários indivíduos armados desembarcarem do veículo, vindo a saber logo em seguida, por intermédio de relato imediato de Juliana, que Dudu, Léo, Jean e Preto foram os executores dos tiros que ceifaram a vida de irmão.

Além disso, o próprio corréu Alex Junior Soares de Sá externou, em interrogatório judicial às fls. 494/500, elemento fático que confere robustez à conclusão dos jurados.

Alex declarou que o correu Jean Arezzi admitiu envolvimento direto na infração penal, justificando que não poderia auxiliá-lo porque a família da vítima já tinha plena ciência de que a morte de Alcirlan fora perpetrada por ele próprio, Jean, em comunhão de desígnios com Evandro (irmão do indivíduo baleado na praça em data anterior)
e Dudu.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,

manifestou-se
livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos,
sendo,
pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema,
colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Portanto, a
conjugação
dos elementos cognitivos evidencia a existência de nexo causal indubitável entre a conduta dos apelantes e o resultado naturalístico operado, demonstrando a perfeita consonância do veredicto com a realidade factual reconstruída na instrução.

Demonstrada a pluralidade de relatos lineares e o expresso reconhecimento dos executores, inviável acolher o pleito de cassação da sentença, impondo-se a preservação integral da soberana decisão condenatória.

Subsidiariamente
, r
equereu a defesa

a fixação da
s
pena
s
-base no mínimo legal.

O MM. Juiz de primeiro grau considerou desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade, da conduta social
(para os réus Evandro, Eduardo e Jean)
, das circunstâncias e das consequências do crime.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação das condutas dos réus, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade foi c
onsiderada desfavoráve
l d
e forma acertada, tendo em vista a desproporcionalidade na conduta empregada pelo
s
réu
s
em relação à vítima,
valendo-se de vári
os disparos de arma de fogo

(AgRg no HC n. 1.086.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026).

De igual modo, as circunstâncias do delito apresentam contornos de acentuada gravidade, eis que restou perpetrado em plena via pública, à luz do dia, em concurso de agentes e na presença direta de transeuntes e de familiares da própria vítima, fatores que extrapolam a normalidade e incrementam o pavor e o risco coletivo, demonstrando ousadia e audácia na execução
(STJ - AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)
.

No que tange às consequências extrapenais da infração, a fundamentação sentencial mostra-se irrepreensível ao ponderar a precoce interrupção da vida do ofendido, jovem que contava com apenas 23 (vinte e três) anos de idade na data do fato
(HC n. 809.301/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Por outro lado, assiste razão às defesas de Evandro, Eduardo e Jean no que concerne ao decote do vetor da conduta social.

A sentença lastreou-se, de forma exclusiva, na existência de condenações criminais transitadas em julgado por fatos posteriores ao crime.

Ocorre que, consoante a firme e pacificada orientação jurisprudencial do STJ, sentenças condenatórias por ilícitos supervenientes não ostentam idoneidade jurídica para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, personalidade ou conduta social desabonadora
(STJ - HC: 920521, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/08/2024
)
.

Ademais, imperioso registrar que a valoração empreendida na origem encontra óbice intransponível na diretriz fixada pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1077. Conforme tese firmada pela referida Corte Superior, condenações penais definitivas, quando não computadas para fins de reincidência, devem ficar estritamente adstritas ao vetor dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, revelando-se de todo inadmissível transposição ou manejo de registos judiciais para desabonar, de forma autônoma, parâmetros de conduta social ou personalidade do agente.

Dessa forma, afasta-se o desvalor de referida moduladora para todos os apelantes, restando neutralizado o vetor na fixação das respectivas penas-base.

Passo, portanto, ao redimensionamento da dosimetria dos réus
Evandro, Eduardo e Jean
.

a) Evandro Moreira da Silva

Sopesando a gravidade das circunstâncias do crime (valoradas em um sexto do intervalo da pena) e o desvalor remanescente da culpabilidade e das consequências (mensuradas em um oitavo do intervalo por cada vetor),
fixo a pena-base de todos os apelantes no patamar proporcional de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Divisa-se presente agravante de motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença, decorrente de sentimento de vingança por lesões suportadas por irmão do acusado, pelo que exaspero a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a reprimenda em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Fixo o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da sanção privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

b) Eduardo Grama Geremia
s

Sopesando a gravidade das circunstâncias do crime (valoradas em um sexto do intervalo da pena) e o desvalor remanescente da culpabilidade e das consequências (mensuradas em um oitavo do intervalo por cada vetor),
fixo a pena-base de todos os apelantes no patamar proporcional de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, concorrendo circunstância atenuante de menoridade relativa, haja vista contar o agente com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato delituoso, reduzo a sanção na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes,
consolido a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Fixo
o regime inicial
FECHADO
para o resgate de reprimenda,
conforme
artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, obstada substituição por penas restritivas de direitos ante emprego de violência à pessoa.

c) Jean Arezzi

Sopesando a gravidade das circunstâncias do crime (valoradas em um sexto do intervalo da pena) e o desvalor remanescente da culpabilidade e das consequências (mensuradas em um oitavo do intervalo por cada vetor),
fixo a pena-base de todos os apelantes no patamar proporcional de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, incidente atenuante de menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a reprimenda fustigada na fração paradigmática de 1/6 (um sexto), operando decréscimo para situar pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas modificadoras de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a sanção em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Fixo
o regime inicial
FECHADO
para o resgate de reprimenda,
conforme
artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, obstada substituição por penas restritivas de direitos ante emprego de violência à pessoa.

N
o que concerne ao apelante
Alex Junior Soares de Sá
, verificando-se que a r. sentença de primeiro piso não valorou negativamente a sua conduta social, e restando integralmente repelidas as demais teses de sua insurgência, mantenho intacto o cálculo dosado na origem, por seus próprios e hígidos fundamentos arrolados pelo juízo
a quo
.

No tocante ao
pedido de concessão de
gratuidade de justiça,
este constitu i matéria afet a ao j
uiz da
e
xecução, competente para aferir sobre a condição financeira
d
o réu
no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa de Alex em sede de razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
ALEX JUNIOR SOARES DE SÁ
; por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
EVANDRO MOREIRA DA SILVA
,
EDUARDO GRAMA GEREMIAS
e
JEAN AREZZI
, tão somente para afastar a valoração desfavorável da circunstância judicial da conduta social e redimensionar as
penas
, nos termos da fundamentação supra.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor d
o
Dr. Daniel Jabour Baptisti – OAB/ES nº 12.896, profissional nomeado para patrocinar defesa do réu Jean Arezzi neste recurso de apelação
.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)